Tribunal: TJMT
Processo: 1032409-58.2025.8.11.0000
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1032409-58.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Liminar, Unidade de terapia intensiva (UTI) / unidade de cuidados intensivos (UCI), Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0002-25 (AGRAVANTE), ROSEMAR MENDES CARDOSO RUEDA - CPF: 911.566.531-34 (AGRAVADO), MUNICIPIO DE DIAMANTINO - CNPJ: 03.648.540/0001-74 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE. TRANSFERÊNCIA URGENTE PARA UTI. ASTREINTES CONTRA O ESTADO. SUBSTITUIÇÃO POR BLOQUEIO ON-LINE DE VERBAS PÚBLICAS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão que, em sede de tutela de urgência, determinou a imediata transferência da autora para hospital com UTI adulta compatível com seu quadro clínico, inclusive mediante contratação direta e uso de transporte especializado, com imposição de multa cominatória de R$ 5.000,00 por hora de descumprimento, limitada ao valor da causa.

II. Questão em discussão

2. O ponto em análise consiste em saber se:

(i) é legítima a imposição de multa diária elevada como meio de coerção ao cumprimento de obrigação de fazer imposta ao ente público em demandas de saúde;

(ii) é juridicamente possível e adequado substituir a multa (astreintes) por bloqueio judicial de verbas públicas como meio mais eficaz e menos gravoso ao erário.

III. Razões de decidir

3. O direito à saúde possui status de direito fundamental, assegurado solidariamente pelos entes federativos (CF, art. 196), legitimando a intervenção judicial quando caracterizada a omissão estatal.

4. Em hipóteses que envolvam risco à vida e à integridade física, a jurisprudência pacificou o entendimento de que medidas coercitivas são admissíveis para assegurar a efetividade das ordens judiciais.

5. Contudo, a imposição de multa diária elevada (astreintes) pode representar medida desproporcional e ineficaz quando dirigida à Fazenda Pública, haja vista que sua eventual execução recairá sobre recursos públicos, afetando a coletividade e sem necessariamente garantir o cumprimento da obrigação.

6. O bloqueio judicial de valores, por outro lado, revela-se como medida mais eficiente e menos lesiva ao interesse público, conforme enunciado nº 74 das Jornadas de Direito da Saúde do CNJ, segundo o qual as astreintes devem ser utilizadas apenas como
ultima ratio
.

7. Assim, impõe-se a substituição da multa cominatória anteriormente fixada pela autorização de bloqueio on-line de verbas públicas, nos limites estritamente necessários ao cumprimento da medida deferida.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: “Em ações que envolvam obrigação de fazer relacionada ao direito à saúde, é admissível substituir a multa cominatória imposta ao ente público por bloqueio judicial de verbas públicas, como meio coercitivo mais eficaz e menos oneroso ao erário, nos termos do Enunciado nº 74 das Jornadas de Direito da Saúde do CNJ.”

Dispositivos legais citados: CF, art. 196; CPC, art. 139, IV e art. 536, §1º; Lei nº 8.080/1990, arts. 6º e 7º.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1021770-78.2025.8.11.0000, rel. Des. Jones Gattass Dias, 3ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 24.10.2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal interposto pelo Estado de Mato Grosso contra a decisão prolatada pelo juízo da 1ª Vara da Cível da Comarca de Diamantino que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer n. 1002671-10.2025.8.11.0005, proposta pelo agravado Rosemar Mendes Cardoso Rueda contra o agravante e o Município de Diamantino, deferiu o pedido de tutela de urgência, para determinar que os requeridos adotem as providências necessárias à transferência da autora para hospital que disponha de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) adulta compatível com seu quadro clínico, bem como a realização dos demais procedimentos indispensáveis, ainda que mediante contratação direta de fornecedor particular, sem licitação, inclusive, se imprescindível, a remoção ou transferência para hospital, mesmo particular, com suporte de UTI móvel ou aérea.

O agravante sustenta que a imposição da multa diária configura medida excessiva e desproporcional, capaz de onerar indevidamente o erário, defendendo sua substituição pelo bloqueio judicial de verbas públicas, conforme orientação do CNJ e precedentes do TJMT e STJ.

Argumenta que a multa não se mostra eficaz para compelir o ente público, podendo inclusive gerar enriquecimento sem causa, enquanto o bloqueio de valores seria meio mais adequado e menos gravoso para assegurar o cumprimento da obrigação.

Requer, assim, a concessão de efeito suspensivo para sustar os efeitos da decisão agravada até o julgamento definitivo, e, ao final, a revogação da multa ou sua substituição pelo bloqueio judicial, ou ainda, subsidiariamente, a redução proporcional do valor fixado.

O efeito suspensivo requerido foi parcialmente deferido, tão somente para substituir a multa diária fixada pela possibilidade de bloqueio
on-line
de verbas públicas, em caso de descumprimento.

A parte autora, em suas contrarrazões recursais, defende a manutenção da decisão que garantiu a transferência imediata da paciente para UTI, ressaltando que o direito à saúde e à vida não pode ser limitado por questões administrativas ou orçamentárias. Sustenta a responsabilidade solidária dos entes federativos e a legitimidade de medidas coercitivas para assegurar o cumprimento da ordem judicial.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo provimento parcial do recurso, “
nos moldes da decisão monocrática
”.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Histórico processual

A autora, Rosemar Mendes Cardoso Rueda, internada desde 10/9/2025 na UPA de Diamantino com pancreatite aguda em estado grave, ajuizou ação visando à imediata transferência para hospital com UTI Adulto - Tipo II, diante da ausência de vaga na regulação, apesar da classificação em prioridade 0 (emergência).

O juízo plantonista deferiu a tutela de urgência, determinando a transferência imediata, inclusive para rede privada, e fixou multa de R$ 5.000,00 por hora de descumprimento, limitada ao valor da causa.

O Estado de Mato Grosso interpôs agravo de instrumento, não contestando a obrigação de transferência, mas impugnando a multa, alegando desproporcionalidade e pedindo sua revogação, substituição por bloqueio judicial ou redução.

Da multa aplicada

Quanto à multa aplicada, observa-se que sua execução, em caso de descumprimento da obrigação, recai sobre o próprio erário, afetando a coletividade, sem assegurar, de forma efetiva, o cumprimento da obrigação de fazer.

Dessa forma, impõe-se a substituição da multa cominatória pela autorização de bloqueio
on-line
nas contas públicas, no valor estritamente necessário ao cumprimento da medida liminar fixada.

Nesses termos:

“
Direito constitucional e administrativo. Agravo de instrumento. Direito à saúde. Transferência hospitalar com urgência.
Astreintes contra a fazenda pública
.
Substituição por bloqueio judicial
. Recurso parcialmente provido.

[...]

Tese de julgamento: 1. O direito à saúde é fundamental e deve ser garantido solidariamente por todos os entes federativos, inclusive por meio de medidas judiciais urgentes quando necessário. 2.
Em demandas que envolvam obrigação de fazer na área da saúde, o bloqueio judicial constitui meio coercitivo mais eficaz e menos oneroso ao erário do que a imposição de multa diária
.

[...]
”

(TJMT - N.U 1021770-78.2025.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Jones Gattass Dias, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/10/2025, Publicado no DJE 24/10/2025)

Nesse contexto, ressalta-se o entendimento firmado nas Jornadas de Direito da Saúde do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), Enunciado nº 74:

“
Não havendo cumprimento da ordem judicial, o Juiz efetuará, preferencialmente, bloqueio em conta bancária do ente demandado, figurando a multa (astreintes) apenas como ultima ratio.
”

Assim, impõe-se a substituição da multa diária pela autorização de bloqueio
on-line
, como medida mais eficaz ao cumprimento da decisão.

Ante o exposto,
dou parcial provimento
ao recurso interposto, tão somente para substituir a multa cominatória por bloqueio
on-line
de verbas públicas.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026